Tribunal: TCU
Processo: 003.293/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Conselho Federal de Enfermagem relativa ao Exercício Financeiro de 2019

Inteiro teor:
Acórdão 1483/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de prestação de contas do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), relativas ao exercício de 2019. Considerando que, após a análise dos achados e recomendações do relatório de auditoria anual de contas da Controladoria-Geral da União (CGU), a unidade instrutiva reputou irregular a contratação de serviços de advocacia pela autarquia por inexigibilidade de licitação, sem ter restado demonstrada a necessidade de profissionais com notória especialização; Considerando que os atos inquinados transpassam o exercício financeiro sob exame nestas contas, de modo que foi constituído o processo apartado TC Processo 003.193/2023-3 , sob a forma de representação, para a devida apuração das irregularidades; Considerando que a unidade instrutiva esclareceu que foi sanada a falha apontada no relatório de auditoria anual de contas pela CGU, relativa à não utilização de indicadores de desempenho das atividades de fiscalização a cargo dos Conselhos Regionais de Enfermagem; Considerando que, conforme a análise da unidade instrutiva, as demais falhas relatadas pela CGU no relatório de auditoria anual de contas foram de menor gravidade, sendo suficientes as recomendações expedidas pelo órgão de controle interno; Considerando que a unidade instrutiva propôs julgar regulares as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação plena, e que o Ministério Público de Contas concordou com a proposta. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 003.293/2022-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2021) 1.1. Responsáveis: Gilney Guerra de Medeiros (XXX.246.941-XX); Lauro César de Morais (XXX.121.283-XX); Manoel Carlos Neri da Silva (XXX.306.582-XX); Nádia Mattos Ramalho (XXX.489.777-XX). 1.2. Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: Não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.